Tribunal: TJMT
Processo: 1033397-24.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033397-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 974.961.891-20 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (APELANTE), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
.
AFASTADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cíve
l
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de contrato de proteção veicular, em razão de vícios na substituição de para-brisa e negativa de reembolso por pane mecânica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado configura contrato de seguro, atraindo a incidência do prazo prescricional anual (art. 206, §1º, II, b, do CC);

(
ii
) verificar se há relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) apurar se houve falha na prestação dos serviços contratados;

(
iv
) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual firmada com associação de proteção veicular não se equipara a contrato de seguro, afastando-se o prazo prescricional anual e aplicando-se o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC).

4. Reconhece-se a existência de relação de consumo, diante da contraprestação mensal e da finalidade de cobertura de riscos automotivos, atraindo a incidência do CDC.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, configurado o inadimplemento contratual quanto à substituição defeituosa do para-brisa e à recusa de reembolso.

6.
É cabível a indenização por dano moral diante dos transtornos suportados pela parte autora, que se viu compelida a ajuizar ação judicial para obter reparação pelos prejuízos decorrentes da falha das requeridas na execução do conserto de seu veículo.

7. O valor da condenação a título de danos morais, é adequado às circunstâncias do caso, às condições das partes, ao grau de culpa e à finalidade compensatória e inibitória da conduta abusiva, alinhado ao entendimento da Câmara em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1.
A relação entre associação de proteção veicular e associado caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
A relação jurídica entre a associação de proteção veicular e seus associados não preenche os requisitos legais para ser considerada contrato de seguro
. 3.
Reconhecida a natureza atípica da relação contratual, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

3.
Comprovada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos materiais, sendo indevida a reparação por danos morais quando ausente abalo anímico relevante decorrente do inadimplemento
.
4.

É devida a indenização por dano moral diante do transtorno causado pela falha no conserto do veículo, que obrigou a parte autora a recorrer ao Judiciário.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 206, §1º, II, b, e 206, §5º, I; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
564529 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/06/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1031310-
83.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10021373620218110028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/01/2024.

TJ-MT, Apelação Cível 00082149220178110004, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Associação
Seven
dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Edvaldo Marques Da Silva.

Narra o autor que
,
em razão de vínculo contratual com a ré, acionou os serviços de proteção veicular para substituição do para-brisa de seu automóvel em novembro de 2020, arcando com valores referentes à taxa administrativa e acessórios. Alegou que a substituição foi mal executada, apresentando trincas e falhas de vedação que causaram infiltrações, sendo posteriormente negado novo reparo. Relatou, ainda, episódio de pane mecânica em estrada sem cobertura de sinal, ocasião em que arcou com custo de guincho não reembolsado pela ré. Em virtude dessas falhas, rescindiu o contrato e postulou indenizações por danos materiais e morais.

A sentença (ID
284621939
)
,
julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
e
danos morais.
Ainda
, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais
(ID 284621941)
, alega, em síntese, a ocorrência de prescrição anual com base no art. 206, §1º, II,
b
, do Código Civil, por se tratar, segundo sustenta, de relação análoga
a
contrato de seguro. Argumenta que a associação possui natureza civil, sem fins lucrativos, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação dos serviços e a ausência de prova robusta que demonstre o inadimplemento contratual ou que justifique a condenação por danos materiais e morais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença
para excluir/afastar a

condenaç
ão em danos morais
. Subsidiariamente pugna pela redução
do montante indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
284621950
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Para estabelecer o prazo prescricional na espécie,
c
umpre
analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre a Associação
Seven
dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil e seus associados.

Diferentemente do que ocorre nos contratos de seguro tradicionais, a relação jurídica entre a associação de autogestão veicular e seus associados não preenche os requisitos legais para ser considerada contrato de seguro, dada a ausência de cálculo atuarial, de pagamento de prêmio e a característica de associação sem fins lucrativos.

Nesse
contexto
, a atividade desenvolvida pela ré se assemelha a um sistema de rateio de prejuízos entre os associados, caracterizando uma forma de mutualismo, e não propriamente uma atividade securitária.

Trata-se, portanto, de uma relação contratual atípica, que
afasta
a
aplicação do prazo prescricional
anual
previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, que se aplica aos contratos de seguro propriamente ditos.
Em substituição, incide à espécie o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas consubstanciadas em instrumento público ou particular.

Nesse sentido:

“[...]

3. A relação jurídica entre a associação de autogestão veicular e seus associados não preenche os requisitos legais para ser considerada contrato de seguro, dada a ausência de cálculo atuarial, de pagamento de prêmio e a característica de associação sem fins lucrativos.

4. Reconhecida a natureza atípica da relação contratual, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

(N.U 1023849-26.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)
.”

C
onsiderando que o ajuizamento da demanda se deu dentro do quinquênio contado da data do último evento danoso,
rejeita-se
a preliminar arguida pela apelante.

VOTO –
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da apelante pela má prestação dos serviços contratados e à consequente condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Inicialmente, quanto à natureza jurídica da relação contratual, reconhece-se que,
e
mbora
a
apelante se apresente como associações de proteção veicular, sem fins lucrativos,a atividade por ela desenvolvida se assemelha à de uma seguradora, oferecendo aos seus associados proteção contra riscos automotivos mediante o pagamento de uma contraprestação mensal.

Desse modo, inexiste dúvida quanto à configuração de relação de consumo, considerando a natureza da atividade desempenhada pela associação ré, que oferece serviço contínuo, mediante pagamento mensal, com promessa de ressarcimento em caso de sinistro. Tal prática equipara-se à atividade securitária, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º e 3º do CDC).

Nesse sentido
é uniforme o entendimento desta
eg
. Câmara
:

"[...]

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3º, §2º).

(N.U 1031310-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
.”

Assim, é de rigor a aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto à prestação defeituosa do serviço, restou comprovado nos autos que a substituição do para-brisa realizada pela rede conveniada da apelante apresentou vícios de qualidade, notadamente trincas e falhas de vedação que comprometiam a segurança do veículo, sem que a requerida providenciasse a substituição ou reparo adequado.

A negativa de novo atendimento com base em cláusula contratual restritiva revela conduta abusiva, especialmente diante da ineficiência do serviço anterior.

Soma-se a isso que
a
lém do problema no para-brisa, o autor também enfrentou negativa de reembolso após pane do veículo em estrada sem sinal, tendo arcado com os custos de guincho particular. A ré recusou o ressarcimento
e

se negou a providenciar transporte do veículo entre oficinas, o que motivou o rompimento contratual.

Nesse
contexto
:

"[...]
1. O responsável pelo reparo do veículo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que, além de se discutir dano por acidente de trânsito, se pleiteia indenização pela demora no reparo e defeitos na sua realização.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004579-55.2018.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)
.”

“[...]

Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto,
esta
também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10240727920228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)
.”

Nesse contexto,

a
falha na prestação do serviço
comprometeu a segurança do veículo e expôs o autor a risco, agravada pela omissão na correção do problema
,
extrapola o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade e justificando a reparação moral.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Para ilustrar:

"[...] É passível de indenização por dano moral o transtorno sofrido pela parte autora que necessitou a ajuizar ação para ver-se reparado pelos danos causados após o conserto de seu veículo, por falha das requeridas, obrigando-o a participar de audiência e aguardar o trâmite processual, cuja situação ultrapassa meros
aborrecimentos.-

(TJ-MT 00082149220178110004 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021).”

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta
e.

Câmara
, porquanto atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025